Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702205-32.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL se insurge contra a r. sentença que, confirmou a medida liminar e CONCEDEU a segurança para determinar que a Autoridade Coatora COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF) viabilize a inscrição do Impetrante GELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR no concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, caso o único impedimento verificado para tanto consista na idade do candidato. Diante das alegações de mérito, de que o impetrante é Policial Militar do Estado de Goiás, rechaçando a aplicação do critério etário em simetria aos casos em que o policial pertence ao ente distrital (pág. 23); nome do impetrante incorreto (pág. 2); transcrições de trechos que não dizem respeito à r. sentença combatida (pág. 23); insurgência quanto ao critério etário para matrícula nos cursos de formação, quando, na hipótese, diz respeito a limite etário para concorrer a concurso público (pág. 21), argumentos todos que não guardam qualquer correspondência ao presente mandamus, em homenagem ao princípio do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca da eventual violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator